Tribunal: STJ
Processo: 1003874-66.2020.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044080 - SP(2025/0328124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R C E T DE I L
ADVOGADOS
: DOUGLAS FERREIRA DE MELO - SP383004
ANDRÉA VIANNA NOGUEIRA - SP183299
AGRAVADO
: F A S
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - SP402482
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por ausência de
prequestionamento dos arts. 194, 934 e 937, I, do CPC, com incidência da Súmula
n. 282 do STF.
2. A controvérsia trata de ação de cobrança por serviços de Business Intelligence e
reconvenção para devolução de valores pagos, envolvendo prestação de serviços
em janeiro e fevereiro de 2020.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e procedente
em parte a reconvenção.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
supressão da sustentação oral no julgamento da apelação, em violação ao art. 937,
I, do CPC; (ii) saber se houve ausência de inclusão em pauta com antecedência e
comunicação prévia, em violação ao
do CPC; (iii) saber se a falta de
art. 934
intimação sobre a sessão virtual comprometeu a publicidade dos atos e a
participação das partes, em violação ao
do CPC; e (iv) saber se houve
art. 194
negativa de prestação jurisdicional por omissão relevante e ausência de
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão, em violação aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão recorrido enfrentou a
Documento eletrônico VDA56115798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 580b0413-0b5d-42b6-9d8d-70cd468f7ba1

questão central sobre a prestação de serviços, analisou as provas, especialmente o
laudo pericial, e aplicou as regras do ônus da prova, não sendo exigido rebater
todos os argumentos das partes.
7. Não se conhece das alegadas violações dos arts. 194, 934 e 937, I, do CPC por
ausência de prequestionamento, pois tais temas não foram debatidos no acórdão e
não foram provocados em embargos de declaração; incide a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a questão central, aprecia as provas e fundamenta a conclusão,
nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 282
do STF para obstar o conhecimento de alegadas violações aos arts. 194, 934 e 937,
I, do CPC, ausente o necessário prequestionamento. Dispositivos relevantes
CPC, arts. 194, 934, 937 I, 489 § 1o IV, 1.022 II e 85 § 11.
citados:
Jurisprudência
STF, Súmula n. 282."
relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 580b0413-0b5d-42b6-9d8d-70cd468f7ba1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044080 - SP(2025/0328124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R C E T DE I L
ADVOGADOS
: DOUGLAS FERREIRA DE MELO - SP383004
ANDRÉA VIANNA NOGUEIRA - SP183299
AGRAVADO
: F A S
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - SP402482
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por ausência de
prequestionamento dos arts. 194, 934 e 937, I, do CPC, com incidência da Súmula
n. 282 do STF.
2. A controvérsia trata de ação de cobrança por serviços de Business Intelligence e
reconvenção para devolução de valores pagos, envolvendo prestação de serviços
em janeiro e fevereiro de 2020.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e procedente
em parte a reconvenção.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
supressão da sustentação oral no julgamento da apelação, em violação ao art. 937,
I, do CPC; (ii) saber se houve ausência de inclusão em pauta com antecedência e
comunicação prévia, em violação ao
do CPC; (iii) saber se a falta de
art. 934
intimação sobre a sessão virtual comprometeu a publicidade dos atos e a
participação das partes, em violação ao
do CPC; e (iv) saber se houve
art. 194
negativa de prestação jurisdicional por omissão relevante e ausência de
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão, em violação aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão recorrido enfrentou a
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

questão central sobre a prestação de serviços, analisou as provas, especialmente o
laudo pericial, e aplicou as regras do ônus da prova, não sendo exigido rebater
todos os argumentos das partes.
7. Não se conhece das alegadas violações dos arts. 194, 934 e 937, I, do CPC por
ausência de prequestionamento, pois tais temas não foram debatidos no acórdão e
não foram provocados em embargos de declaração; incide a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a questão central, aprecia as provas e fundamenta a conclusão,
nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 282
do STF para obstar o conhecimento de alegadas violações aos arts. 194, 934 e 937,
I, do CPC, ausente o necessário prequestionamento. Dispositivos relevantes
CPC, arts. 194, 934, 937 I, 489 § 1o IV, 1.022 II e 85 § 11.
citados:
Jurisprudência
STF, Súmula n. 282."
relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. C. T. D. I.
L contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e ausência de prequestionamento
das teses referentes aos arts. 194, 934 e 937, I, do Código de Processo Civil (fls.
1.078-1.079).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.021):

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de soluções em
gerenciamento de desempenho e análise de negócios em Business Intelligence.
Sentença de improcedência da ação e de procedência em parte da reconvenção.
Recurso apresentado pela parte
EXAME: preliminar de ausência
autora/reconvinda.
de dialeticidade recursal afastada. Contratação da autora pela ré para construção de
plataforma corporativa DW – BI (Data Warehouse – Business Intelligence), em
SQL Server, juntamente com a ferramenta de ETL e “Power Bi”.
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

que comprovou que o sistema desenvolvido não atendeu aos
Requerida/reconvinte
objetivos estabelecidos entre as partes por meio de contrato. Prova técnica que
constatou que a consecução do projeto não foi bem sucedida por terem sido
constatadas uma série de inconsistências e pendências quanto aos itens
especificados em contrato, de modo que os serviços não atenderam às necessidades
da contratante. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos
constitutivos do direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Requerida/ reconvinte que se desincumbiu do ônus da prova dos fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, previsto no artigo 373,
inciso II, do CPC. Regularidade dos serviços prestados que não foi demonstrada
pela autora, que, por conta disso, não faz jus à remuneração por serviços que não
corresponderam àqueles contratados. Inadimplemento caracterizado. Devolução dos
valores pagos pela ré em razão de inadimplemento contratual pela autora que era
mesmo devida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.039):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de
soluções em gerenciamento de desempenho e análise de negócios em Business
Intelligence. Sentença de improcedência da ação e de procedência em parte da
reconvenção. Acórdão que negou provimento EMBARGOS opostos pela autora
reconvinda. EXAME: Alegação de omissão quanto à constatação de que o curso de
Power BI foi contratado como serviço à parte e, ainda, de que não foram analisados
todos os argumentos capazes de refutar a tese defendida pela ré. Inocorrência.
Questões que já foram devidamente superadas. Evidente pretensão de reanálise. No
mais, o magistrado não tem a obrigação de responder a todos os argumentos das
partes, mas que deve examinar todos aqueles passíveis de fundamentar o
acolhimento ou a rejeição do pedido. Nítido caráter infringente. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento para interposição de recurso
perante Tribunal Superior. Súmula no 98 do STJ. Matéria prequestionada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 937, I, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem
suprimiu o direito de sustentação oral no julgamento da apelação, o que configurou
cerceamento de defesa;
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

b) 934 do Código de Processo Civil, já que não houve inclusão do feito
em pauta com antecedência e comunicação prévia, o que impediu a apresentação
de memoriais e o exercício pleno do contraditório;
c) 194 do Código de Processo Civil, pois a falta de intimação sobre a
sessão virtual comprometeu a publicidade dos atos e a participação efetiva das
partes;
d) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão dos embargos de declaração não sanou omissões relevantes e não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão, tais como curso de Power
BI contratado e não executado, aproveitamento dos serviços reconhecido no laudo,
alterações unilaterais no escopo, inexistência de prazo determinado no contrato, e
prestação de serviços em janeiro e fevereiro de 2020 sem pagamento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão de fls. 1.020-1.026, com determinação de novo julgamento garantindo-se
a sustentação oral; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
violação do 1.022 e do 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, para que se
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de suprir as omissões
apontadas nos embargos de declaração de fls. 1.028-1.036 (fls. 1.048-1.057).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o recebimento de valores referentes a serviços prestados em janeiro e
fevereiro de 2020; o réu apresentou reconvenção com pedido de devolução dos
valores pagos (fls. 1.021-1.026).
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
procedente em parte a reconvenção (fls. 1.021-1.022).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários advocatícios em desfavor da
para
autora/reconvinda
12% do valor da causa da ação principal e 12% do valor da condenação da
reconvenção, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 1026)
art. 85,
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil
Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem,
no acórdão recorrido, enfrentou todas as teses da recorrente. O acórdão recorrido
enfrentou a questão central, prestação de serviços.
De acordo com o acordão recorrido, a partir das provas produzidas, o
recorrente não teria comprovado a regularidade na prestação dos serviços.
Portanto, à luz das provas produzidas, em especial o laudo pericial e das regras
relacionadas ao ônus da prova, as teses relativas ao contrato de prestação de
serviço foram analisadas.
No caso, a parte recorrente, na realidade, questiona o próprio mérito, por
não se conformar com a conclusão do caso, o que não se admite em sede de
recurso especial.
A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 194, 934 e 937, I, todos do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

Não há como conhecer o recurso especial para apurar eventual violação
dos referidos dispositivos infraconstitucionais, que tratam da organização dos
processos nos tribunais, por ausência de prequestionamento, o que atrai a
incidência da Súmula n. 282 do STF.
Tais dispositivos não foram debatidos no acórdão recorrido. Não há
qualquer referência à inobservância de regras relacionadas à organização do
processo, inclusão em pauta, intimação para a sessão de julgamento, entre outras
questões desta natureza.
Não houve debate sobre os temas.
A parte recorrente apresentou embargos de declaração, mas apenas
tratou de eventual omissão relacionado ao contrato de prestação de serviços, ou
seja, não provocou o Tribunal de origem a tratar dos temas relacionados aos
referidos dispositivos. Na petição de embargos de declaração, não há qualquer
menção aos temas objeto destes artigos.
Portanto, a questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos
acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido e, nos embargos de declaração
opostos, não houve provocação do colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Não houve menção aos dispositivos e manifestação acerca das matérias
relacionadas aos artigos que afirma terem sido violados.
Embora o recorrente tenha alegado ofensa ao artigo 1.022, o fez em
relação ao mérito, contrato de prestação de serviços, mas não para provocar o
debate dos dispositivos em questão.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 15% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55325094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:57
Código de Controle do Documento: db8955a3-0ebb-4ff5-8bed-210cd3827159

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.044.080 / SP
Número Registro: 2025/0328124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10038746620208260004 10106127020208260004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R C E T DE I L
ADVOGADOS : ANDRÉA VIANNA NOGUEIRA - SP183299
DOUGLAS FERREIRA DE MELO - SP383004
AGRAVADO
: F A S
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - SP402482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:26
Código de Controle do Documento: 933e7f9d-bdb7-4b56-a6b8-5cb0a273c40a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:26
Código de Controle do Documento: 933e7f9d-bdb7-4b56-a6b8-5cb0a273c40a